Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-13.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001793-13.2019.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSIKA SHEYENNE FLORIANO CARDOSO - CPF: 034.971.181-09 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERENTE), EDMILSON GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 630.417.581-72 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUBSEDE DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMISSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE (REQUERIDO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ALEFFI LUIZ NOGUEIRA - CPF: 027.233.751-02 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.904.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE - SERVIDORES DO MUNICÍPIO D
E SANTO ANTÔNIO DO LESTE – AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE TRATATIVAS – ABUSIVIDADE – DESCONTOS DE DIAS NÃO PARALISADOS – ACORDO FIRMADO – POSTERIOR COMPENSAÇÃO - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A legitimidade dos pleitos reivindicados pelos Requeridos, não afast
a dos servidores a exigência legal de exaurimento das tratativas antes da deflagração do movimento grevista, o que não ocorreu no caso em comento, especialmente se considerarmos que houve a fixação de calendário para a análise das demandas.

2.

“[...] Para que o direito de greve seja exercido por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os ditames legais estabelecidos nos artigos 3o e 4o da Lei n. 7.738/1989, na forma de condução do movimento paredista deflagrado. [...]”
(TJMT - N.U 0078450-18.2016.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL).”

3.

“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho, (...) salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.”
(STJ - AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

4.

Ação julgada parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Seção:

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE, em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEO e da COMISSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE, visando o reconhecimento da ilegalidade do movimento paredista deflagrado pelos servidores em fevereiro de 2019.

A liminar foi parcialmente deferida, ocasião em que foi determinado o retorno das atividades, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (id. 7022038).

Em sua contestação, o Sindicato Réu defendeu a legalidade do movimento paredista, com obrigação dos dias paralisados, de forma a repor o calendário escolar (id. 8142278).

Na mesma oportunidade, a Comissão dos Servidores pugnou pela extinção do processo, ante a perda do objeto (id. 8169351).

Instado, o Autor manifestou seu interesse pelo prosseguimento da ação (id. 27174957).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opinou pela procedência parcial da ação, de forma a reconhecer a ilegalidade da paralisação deflagrada, afastando-se o desconto dos dias não trabalhados, em razão da compensação dos dias paralisados.

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Analiso a prejudicial de perda do objeto da ação, juntamente com o mérito.

A presente Ação versa acerca da legalidade do movimento paredista deflagrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – Sintep/Santo Antônio do Leste e Comissão dos Servidores Públicos Municipais de Santo Antônio do Leste.

Segundo consta da inicial, no ano de 2018, o Município Autor e seus servidores passaram a travar embates, visando equacionar contendas derivadas da (i) insalubridade e periculosidade; (ii) nível; (iii) classe; (iv) licença prêmio; (v) contrato temporário. (vi) impacto orçamentário financeiro das despesas geradas, dentre outras.

Relatou o Autor que foram feitas diversas reuniões, intermediadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo que, na segunda reunião, aos 06.12.2018, nas dependências da Câmara Legislativa, foram fixados diversos prazos, tanto para a Municipalidade como para os demandados, visando a implementação dos direitos pleiteados pelos servidores, tais como:

a)

10.12.2018 – apresentação de laudo técnico acerca da insalubridade e periculosidade;

b)

17.12.2018 – manifestação da administração acerca do laudo;

c)

15.01.2019 – prazo para o Departamento de Recursos Humanos encaminhar cálculos;

d)

22.01.2019 – prazo para análise pelo Departamento de Contabilidade;

e)

11.02.2019 – prazo para análise pelo Gerente da Cidade;

f)

18.02.2019 – reunião da Comissão com a Administração Pública.

No entanto, antes do exaurimento dos prazos, fora requerida a dilação de prazo pela Administração Municipal, razão pela qual os prazos foram remanejados (Ofício n. 32/2019/1-JCPVA).

Todavia, antes do exaurimento desses
novos prazos
, por meio do Ofício n. 001/2019 da Comissão de Servidores Públicos, a Administração foi informada da deflagração do movimento grevista, em 1º de fevereiro de 2019, a qual se iniciou em 06 de fevereiro de 2019.

A informação quanto ao movimento paredista foi ratificada por novo Ofício da Comissão de Servidores, bem como pelo Ofício n. 001/2019, de Santo Antônio do Leste, de 07.02.2019, do SINTEP.

Ao conceder parcialmente a liminar, destaquei a existência de documentação que apontava o avanço das negociações, no momento da deflagração do movimento paredista:

“[...] A) Nos dias
21/08/2018 e 06/12/2018
houve reuniões entre as partes junto ao Ministério Público Estadual, onde originou o SIMP nº 003207-013/2018 para discutir as reivindicações dos servidores públicos municipais, conforme Atas de Reuniões acostadas nos Id’s 6111203 e 6111205;

B)
No dia 30/01/2019
, por meio do nº 032/2019/PJCPVA, o Ministério Público deferiu o pedido de dilação de prazo do Município Requerente para conclusão dos trabalhos, tendo que o órgão ministerial estabelecido as datas limites de
10/03
para cálculo de impacto financeiro e
06/04
para apresentação de contraproposta, conforme se pode observar no Id. 6111219. [...]”
(id. 7022038)

De fato, a análise perfunctória da documentação acostada aos autos aponta fora criada uma Comissão de Servidores que representavam a categoria e apresentavam as reinvindicações.

Esse comissão se reuniu com o Prefeito Municipal e assessoria técnica, em 06.12.2018, onde firmaram prazos para análises das reinvindicações (id. 6111205).

Diante do recesso administrativo (Decreto n. 35/2018), a Coordenadoria de Recursos Humanos (id. 6111208) solicitou a prorrogação de prazos, sendo estabelecido novo cronograma, onde consta como prazo final de apresentação da proposta a data de 13 de abril (id. 6111219).

Entretanto, em 1º de fevereiro de 2019 – mais de dois meses antes do término do prazo estabelecido – a Comissão de Servidores Públicos comunicou a paralisação dos servidores da Saúde e da Secretaria de Viação e Obras, à partir de 06 de fevereiro de 2.019 (id. 6111222), tendo referida Comissão posteriormente aludido que, embora o Ministério Público, que intermediou as negociações, tenha deferido a dilação de prazo “o descumprimento dos acordos e prazos que não foram sequer comunicados a comissão, na qual a equipe técnica da prefeitura e executivo teve prazo e oportunidade para convocar a comissão antecipadamente para esclarecimentos e negociação” (id. 6111229), razão pela qual resolveram retomar a greve.

De igual maneira, por meio do Ofício n. 001/2019 – Santo Antônio do Leste, a Subsede do Sintep/MT aderiu à paralisação, por tempo indeterminado, a partir de 11.02.2019 (id. 61111235 – p. 02).

Em sua contestação, o SINTEP aduziu que foram cumpridas todas as etapas formais anteriores à deflagração do movimento paredista, inclusive o exaurimento das negociações e que a greve teria se iniciado diante do descumprimento de todos os prazos acordados entre as partes e o Ministério Público.

Já a Comissão dos Servidores Públicos Municipais de Santo Antônio fo Leste requereu a extinção da causa por perda do objeto, posto que o movimento paredista encerrou-se antes mesmo da citação.

Ressaltou que as partes firmaram acordo quanto à cessação do movimento
e que o Autor não trouxe documentos que comprovem a interrupção dos serviços essenciais, apresentando comprovantes de que a paralisação do movimento grevista ocorreu aos
21 de março de 2.019
(id. 8169353 – p. 04/06).

Em que pese o alegado pelos Requeridos, a documentação apresentada pelo Município Autor não deixa dúvidas quanto ao não preenchimento dos requisitos para a deflagração do movimento grevista.

De fato, as tratativas entre o poder público e as entidades sindicais ainda não haviam se exaurido, havendo sido estipulado calendário, cujo prazo fora dilatado pelo interventor constituído pelas partes (no caso, Ministério Público), e que não fora observado pelos servidores.

A míngua de regularização do movimento grevista dos servidores públicos, aplica-se à Lei de Greve do setor privado (Lei n. 7.783/1989), no que cabível, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção n. 712,
litteris
:

MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5º, LXXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À NORMA VEICULADA PELO ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL. GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL [ART. 9º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ QUE SOBREVENHA LEI REGULAMENTADORA. PARÂMETROS CONCERNENTES AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DEFINIDOS POR ESTA CORTE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR QUANTO À SUBSTÂNCIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE SOCIAL. INSUBSSISTÊNCIA DO ARGUMENTO SEGUNDO O QUAL DAR-SE-IA OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES [ART. 2O DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL] E À SEPARAÇÃO DOS PODERES [art. 60, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. INCUMBE AO PODER JUDICIÁRIO PRODUZIR A NORMA SUFICIENTE PARA TORNAR VIÁVEL O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONSAGRADO NO ARTIGO 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 10. A regulamentação do exercício do direito de greve pelos servidores públicos há de ser peculiar, mesmo porque "serviços ou atividades essenciais" e "necessidades inadiáveis da coletividade" não se superpõem a "serviços públicos"; e vice-versa. 11. Daí porque não deve ser aplicado ao exercício do direito de greve no âmbito da Administração tão-somente o disposto na Lei n. 7.783/89. A esta Corte impõe-se traçar os parâmetros atinentes a esse exercício. 12.
O que deve ser regulado, na hipótese dos autos, é a coerência entre o exercício do direito de greve pelo servidor público e as condições necessárias à coesão e interdependência social, que a prestação continuada dos serviços públicos assegura
". (STF -MI 712/PA - PARÁ, Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe-206 DIVULG 30-10-2008, PUBLIC 31-10-2008).

Assim, a deflagração do movimento paredista, sem o findar das negociações, infringe ao art. 3º da Lei n. 7.783/89, que dispõe:

Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Desta forma, em que pese a legitimidade dos pleitos reivindicados pelos Requeridos, isso não afasta dos servidores a exigência legal de exaurimento das tratativas antes da deflagração do movimento grevista, o que não ocorreu no caso em comento, especialmente se considerarmos que houve a fixação de calendário para a análise das demandas.

Ante o exposto, impõe-se o reconhecimento da abusividade do movimento grevista.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO PRÉVIA COM O PODER PÚBLICO MUNICIAL – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 3º DA LEI Nº 7.783/89 - ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PARADISTA CONFIGURADA - AÇÃO PROCEDENTE.

Perde suas bases o movimento grevista, e se revela ilegal quando deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à anterior negociação com o ente municipal, consoante dicção do art. 3º da Lei nº. 7.783/89.

(N.U 0127112-76.2017.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA – SERVIDORES ESTADUAIS DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE – REVISÃO GERAL ANUAL – preliminar de AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – rejeitada – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL N. 8/2004 – AFASTADA – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO – FALTA DE ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI DE GREVE – NÃO DEMONSTRADA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO ESTADO – POSSIBILIDADE DE DESCONTO OU COMPENSAÇÃO MEDIANTE ACORDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

Não há falar em inconstitucionalidade do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 8.278/2004, por suposta violação aos artigos 25, caput, e 37, XIII, da CF, haja vista que a mencionada lei estadual não vincula a revisão geral anual dos servidores ao índice de correção monetária federal, apenas prevê a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), na avaliação acerca da presença de uma das condições necessárias para a concessão da referida revisão geral, qual seja, a ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda.

Para que o direito de greve seja exercido por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os ditames legais estabelecidos nos artigos 3o e 4o da Lei n. 7.738/1989, na forma de condução do movimento paredista deflagrado.

(N.U 0078450-18.2016.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/08/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA IMPLEMENTADO PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXAÇÃO FISCAL –ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA DETERMINANDO O IMEDIATO RETORNO DOS SERVIDORES GREVISTAS, SOB PENA DE MULTA – NÃO ESGOTAMENTO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES E INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO MÍNIMO DO SERVIÇO PÚBLICO – IMPRESCINDIBILIDADE – ESTADO DE GREVE FORA DOS CONTORNOS ESTABELECIDOS NA LEI 7.783/89 – DESCONTOS DOS DIAS DE PARALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE DA GREVE – AÇÃO PROCEDENTE.

A exação fiscal é serviço essencial para a sociedade, na medida em que tem como escopo obter recursos para a manutenção do Estado, e, consequentemente, para o exercício de funções que constituem pressuposto de existência do aparato estatal como um todo. Sendo assim, a interrupção do serviço coloca em risco a qualidade de vida dos cidadãos de maneira geral.

O direito de greve é assegurado aos servidores públicos; todavia, devem ser respeitadas as devidas proporções e adequações pertinentes, nos contornos da Lei 7.783/89, que define as atividades essenciais e regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
Se não houve o exaurimento das tentativas de negociação entre as partes envolvidas no conflito
e, não há provas de que o requerido tenha garantido a manutenção da prestação dos serviços essenciais,
é de rigor a declaração da ilegalidade da greve, diante do descumprimento dos arts. 3º e 11º, da mencionada Lei.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em consonância com o art. 7º da Lei 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho, de modo que, como regra geral, os salários dos dias paralisados não devem ser pagos, salvo se houver acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados. (N.U 0003860-07.2015.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

Constatada a abusividade do movimento paredista, importa ainda a análise do poder-dever do desconto dos dias paralisados pelo Município Autor, para se evitar possíveis desdobramentos jurídicos do caso em comento.

Quanto a possibilidade de desconto dos dias não trabalhados e não compensados, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não-trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista,
diante da suspensão do contrato de trabalho, (...)
salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados
.”(STJ - AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014).

De igual maneira, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3.
Greve de servidores públicos. Desconto dos dias parados. Possibilidade. 4. Observância da sistemática da repercussão geral. RE 693.456/RJ. Precedentes
. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (ARE 1236737 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2020 PUBLIC 06-02-2020)

Dessa forma, salvo eventual acordo para reposição dos dias parados, cumpriria ao Município o poder-dever de promover o desconto desses.

Todavia, no caso dos autos, consoante consignou pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Edmílson da Costa Pereira, não há notícias de que os Requeridos tenham mantido o movimento grevista após a notificação quanto à antecipação de tutela deferida:

“[...]
Por outro lado, no que se refere a possibilidade de desconto salarial efetuado em razão dos dias não trabalhados em período de greve, não deve prosperar, visto que tão logo notificado o requerido da decisão de antecipação de tutela concedida, não há qualquer notícia no sentido de que os trabalhadores não retornaram aos seus postos de trabalho, bem como de que o movimento paredista deflagrado continuou após determinação judicial.

A propósito, a informação que se tem nos autos é que houve
acordo firmado entre as partes
, tendo ocorrido o retorno das atividades profissionais com a
reposição dos dias paralisados
. [...]” (id. 46403547).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória, tão somente para reconhecer a abusividade do movimento grevista, afastando o desconto dos dias paralisados, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao disposto no art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021